Tribunal: TJDFT
Processo: 0738959-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738959-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CESAR RODRIGUES IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA em favor de CÉSAR RODRIGUES, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso, acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06. Alega que a decisão não demonstra a necessidade da segregação cautelar do paciente, sustentando, por outro lado, a excepcionalidade da prisão frente ao princípio da presunção de inocência. Assevera que o apelo ao clamor público não é argumento suficiente para determinar a prisão do paciente, ressaltando que esse tem familiares no distrito da culpa, residência fixa e ocupação lícita. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para que o paciente seja posto em liberdade, sem fiança, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia o uso de tornozeleira eletrônica. É o relatório. DECIDO. A impetração volta-se contra a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que, em 8/10/2022, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, reconhecendo a materialidade e os indícios fortes de autoria do crime de tráfico nas imediações de escola pública em Samambaia/DF, sendo apreendidos 5,49g de crack e quantia em dinheiro (ID 139283803). Ressaltou, ainda, o juízo, que o paciente é reincidente específico, ostentando condenação anterior nos autos do Processo n. 2015.01.1.078330-9. Observa-se dos argumentos expostos pela defesa que não há qualquer enfrentamento quanto a esses pontos, que denotam a necessidade da segregação cautelar do paciente, devido ao perigo que sua soltura representa para a ordem pública. Não bastasse, referida decisão convalidada pela decisão do juízo natural da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, proferida em 25/10/2022, que manteve a segregação cautelar do paciente (ID 140677979), mas não é atacada pela defesa. Trata-se, portanto, de impetração fundada em argumentos genéricos que não servem para abalar a higidez do ato apontado como coator. Não obstante, a presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nessa linha decidiu o STJ: A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) Neste ponto, portanto, inexiste qualquer coação ilegal a ser sanada de forma satisfativa neste juízo estreito de delibação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, 18 de novembro de 2022 18:35:18. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS ' Relator